Tribunal: TJES
Processo: 5025837-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025837-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: LUCINEA NASCIMENTO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025837-32.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO PAN S.A

RECDA.: LUCINEA NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FRAUDE
BANCARIA. ASSINATURA DIGITAL
.
NULIDADE CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4034570).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4034562
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4034561
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por LUCINEA NASCIMENTO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a) DECLARAR inexistente entre as partes os contratos de empréstimo de n° 356942542-8 e 356942492-6; b) DETERMINAR que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos em face da autora e relacionados ao empréstimo, sob pena de multa de R$2.000,00, por desconto indevido, até o limite do teto dos Juizados Especiais; c) DETERMINAR que os requeridos se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em razão dos empréstimos de n° 356942542-8 e 356942492-6, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$20.000,00; d)
CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento de R$6.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;
e) CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento de R$960,00, já em dobro, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente, e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local, sem prejuízo de inclusão de demais parcelas descontas ao longo do processo.”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação juridica c/c danos morais com pedido de tutela antecipada
, sob argumento que a requerida teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdênciário da autora de forma unilateral.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o
s
contrato
s
de empréstimo
s
estaria
m

constituídos
de legalidade, sem vícios ou fraudes
.

Dito isto
, em que pese as alegações recursais de

regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, nota-se que o instrumento de contrato não consta informação que identifique a parte autora como responsável pela assinatura (eletrônica), de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o seguro, sem vícios, em verdade,
o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada telefônica, enfim, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação

e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Desse modo,
embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital, entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca da autora/recorrida,

A propósito, transcreve-se exceto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito

desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.

É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Não distante, vale dizer que a instituição bancária concorda com o cancelamento do
s
contrato
s
e devolução de valores depositados na conta da autora, ora, não é crível que uma instituição financeira se desfaça de contrato de empréstimo sem cobrança de encargos, juros e multas, o que corrobora com as alegações prefaciais,
pelo
que
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré, assim como pela condenação de nulidade contratual e dos débitos decorrentes e ressarcimento
em dobro
de valores
descontados indevidamente da aposentadoria da autora/recorrida
.

Portanto,
coaduno com o magistrado primevo
, uma vez que
está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que teve descontos em seu benefício previdênciário,
verba de natureza alimentar,
se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem cárater punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os príncipios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.